Tribunal: TJMT
Processo: 0001413-76.2018.8.11.0053
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001413-76.2018.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO GALVAO DE FRANCA - CPF: 602.951.808-97 (APELADO), GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - CPF: 215.218.478-51 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA CECOLIN GALVAO DE FRANCA - CPF: 046.754.658-46 (APELADO), HE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 26.311.250/0001-36 (APELANTE), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), Forense Lab Pericias e Consultoria (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL EDUARDO TAVARES ULIAN - CPF: 368.118.218-33 (ADVOGADO), BRENDA FERREIRA ALMEIDA - CPF: 035.543.671-09 (ADVOGADO), WAGNER CHIODI JUNIOR - CPF: 351.637.828-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
ESCLARECIMENTO SOBRE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA DA RESPOSTA DO PERITO. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO.

1.

O
s esclarecimentos prestados pelo perito são parte integrante do laudo pericial, devendo as partes ser intimadas, sob pena de cerceamento de defesa.

2. No caso concreto, não houve a intimação das partes para se manifestar acerca dos esclarecimentos prestados pelo perito. Inquestionável, o cerceamento de defesa, pois foram violados os princípios da ampla defesa e do devido processo legal, circunstância que determina a sua nulidade e exige o retorno à origem para regular andamento do feito.

3. Sentença anulada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por
HE Participações LTDA,
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio Leverger/MT, nos autos da ação de produção de provas nº 0001413-76.2018.8.11.0053, movida por
Fernando Galvão de Franca e Maria Aparecida Cecolin Galvão de Franca
, que homologou a prova colhida nos autos e julgou extinto o processo nos termos do art. 381 a 383 c.c art. 487, I todos do CPC.

A empresa recorrente requer a nulidade da sentença argumentando em síntese que ocorreu cerceamento de defesa, uma vez que “há nulidade no processo, pois após a apresentação dos esclarecimentos periciais, pelo I.
Expert
, a ora Apelante e seu assistente
NÃO FORAM INTIMADOS
a tomar ciência acerca da manifestação apresentada pelo Sr. Perito (em atenção à impugnação ao laudo pericial apresentada pela ora Apelante), oportunidade na qual poderiam impugnar os esclarecimentos ou apontar a necessidade de complementação (inclusive em relação aos apontamentos já apresentados na primeira oportunidade), em atenção ao disposto no art. 477, do NCPC.” (Id. 132495369, pág. 6)

Ao final requer o provimento do recurso para anular a sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em determinar se houve ou não cerceamento de defesa.

Pois bem,

Como é cediço, nos termo do art. 382, §4º do CPC, na produção antecipada de prova “
não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.”

Todavia, como é cediço o Código de Processo Civil deve ser interpretado a Luz da Constituição Federal que traz como direito fundamental o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Assim, no caso concreto, inobstante se tratar de recurso de apelação contra sentença que homologou a prova, o único pedido da parte recorrente é a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, portanto, em obediência do princípio constitucional da ampla defesa conheço do recurso.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE PROVAS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACORDO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA.
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CABIMENTO
.

1 - Recurso especial apresentado contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que não recebeu apelação esgrimida contra sentença homologatória de laudo pericial elaborado no curso de cautelar de produção antecipada de provas.

2 - Não ocorrência de inépcia da petição de embargos de declaração redigida de forma sucinta, mas com fundamentação condizente com o vício apontado.

3 - Celebração de acordo entre as partes acerca da perícia a ser realizada, constando cláusula expressa de que as partes renunciavam ao direito de impugnar o laudo pericial.

4 - Cabimento da apelação quanto à alegação de cerceamento de defesa.

5 - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 1.505.254/ES, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/6/2015, DJe de 25/6/2015.)

Passo a análise do argumento da parte recorrente.

A empresa recorrente sustenta que
“há nulidade no processo, pois após a apresentação dos esclarecimentos periciais, pelo I.
Expert
, a ora Apelante e seu assistente
NÃO FORAM INTIMADOS
a tomar ciência acerca da manifestação apresentada pelo Sr. Perito (em atenção à impugnação ao laudo pericial apresentada pela ora Apelante), oportunidade na qual poderiam impugnar os esclarecimentos ou apontar a necessidade de complementação (inclusive em relação aos apontamentos já apresentados na primeira oportunidade), em atenção ao disposto no art. 477, do NCPC.” (Id. 132495369, pág. 6)

Verifico nos autos que o laudo pericial foi acostado nos autos e a parte recorrente se manifestou, em 27-10-2021, pugnando pela rejeição da perícia (Id. 132495353, pág. 3).

Por sua vez a parte recorrido pugnou pela homologação do laudo (Id. 132495358).

Posteriormente a empresa Forese LAB se manifestou nos autos trazendo esclarecimentos sobre a avaliação do imóvel (Id. 132495361).

Após os autos foram conclusos e sobreveio a sentença objurgada (Id. 132495363).

Cumpre ressaltar que os esclarecimento prestados pelo perito são parte integrante do laudo pericial, devendo as partes ser intimadas, sob pena de cerceamento de defesa.

E, no caso concreto, não houve a intimação das partes para se manifestar acerca dos esclarecimentos prestados pelo perito.

Inquestionável, a meu sentir, o cerceamento de defesa, violados os princípios da ampla defesa e do devido processo legal, circunstância que determina a sua nulidade e exige o retorno à origem para regular andamento do feito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA, TUTELA E CURATELA. AÇÃO DE LEVANTAMENTO DE INTERDIÇÃO. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO SOBRE LAUDO PERICIAL.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA DA RESPOSTA DO PERITO. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70078345030, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 29/08/2018).

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
ANULO A SENTENÇA
, por consequência determino o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023